Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-54.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – boleto fraudado – ilegitimidade passiva da Aymoré, tendo em vista que a narrativa da autora não foi corroborada por qualquer elemento de convicção no sentido da responsabilidade solidária da empresa – quanto ao corréu Pagseguro, a responsabilidade está bem configurada – boleto emitido pela plataforma, sendo que o corréu afirmou que a adulteração ocorreu após a emissão,

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – boleto fraudado – ilegitimidade passiva da Aymoré, tendo em vista que a narrativa da autora não foi corroborada por qualquer elemento de convicção no sentido da responsabilidade solidária da empresa – quanto ao corréu Pagseguro, a responsabilidade está bem configurada – boleto emitido pela plataforma, sendo que o corréu afirmou que a adulteração ocorreu após a emissão, fora do ambiente seguro – alegação não comprovada – boleto fraudado que indica o próprio corréu como beneficiário do pagamento, o que deixa ainda mais evidente a impossibilidade de a autora desconfiar de que havia algo errado – dinheiro que foi recebido pela CEF sem a indicação de qualquer inconsistência no pagamento – fortuito interno – fraude caracterizada – dano moral reconhecido – indenização mantida, ausente qualquer justificativa para a pretendida majoração – sentença mantida – honorários em favor de ambas as partes majorados – recursos não providos.